Tribunal: TJSP
Processo: 2293265-04.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: pleito visando o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão preventiva, mediante cautelares alternativas ao cárcere, se o caso, em face do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, presentes condições pessoais favoráveis, inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e desproporcionalidade da medida –

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: pleito visando o relaxamento da prisão ou a revogação da prisão preventiva, mediante cautelares alternativas ao cárcere, se o caso, em face do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, presentes condições pessoais favoráveis, inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e desproporcionalidade da medida – afastamento – consoante Súmula no 52 do STJ, encerrada a instrução criminal, não há que falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo – decisum devidamente fundamentado – custódia preventiva necessária ao caso em tela – ausência de constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.